Tribunal: TCU
Processo: 034.481/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1632/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 12, incisos II e III, e art. 47, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em determinar a conversão em Tomada de Contas Especial do processo a seguir relacionado, apensando-o à TCE que vier a ser constituída, restando autorizadas as citações, audiências e demais medidas propostas pela unidade técnica à peça 654. 1. Processo TC- Processo 034.481/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Benedito Aparecido Trida (XXX.073.898-XX); Benjamim Venancio de Melo Júnior (XXX.818.546-XX); Congresso Nacional (vinculador) (); Construtora Oas S.a. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Desenvolvimento Rodoviário Sa - Dersa (62.464.904/0001-25); Governo do Estado de São Paulo (46.379.400/0001-50); João Henrique Poiani (XXX.545.628-XX); Laurence Casagrande Lourenço (XXX.527.158-XX); Nilson Rogerio Baroni (XXX.854.708-XX); Pedro da Silva (XXX.388.878-XX); Silvia Cristina Aranega Menezes (XXX.616.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Desenvolvimento Rodoviário Sa - Dersa; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Fabiana Pinheiro Freme Ferreira (246899/OAB-SP), representando João Henrique Poiani; Fabiana Pinheiro Freme Ferreira (246899/OAB-SP), representando Benjamim Venancio de Melo Júnior; Mônica Garcia Perna Silva (328.786/OAB-SP), Joao Paulo Pessoa (273.340/OAB-SP) e outros, representando Desenvolvimento Rodoviário Sa - Dersa; Frederico da Silveira Barbosa (156389/OAB-SP), representando Silvia Cristina Aranega Menezes; Ricardo Marangoni Filho (306.347/OAB-SP), Thays Chrystina Munhoz de Freitas (251.382/OAB-SP) e outros, representando Pedro da Silva; Juliana Gomes Varjao (40.089/OAB-BA), Bernardo Nunes Ramos da Cunha (18486/OAB-BA) e outros, representando Construtora Oas S.a. Em Recuperação Judicial; Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-PE), representando Laurence Casagrande Lourenço; Daniel Henrique Ferreira Tolentino (329021/OAB-SP) e Maria Lia Pinto Porto Corona (108644/OAB-SP), representando Governo do Estado de São Paulo; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.